Tribunal: TJDFT
Processo: 0740242-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740242-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MACHADO GOULART, ARROZEIRA SUL LTDA. - ME AGRAVADO: FIORENTINO CAPPELLESSO, TERESA CAPPELLESSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO MACHADO GOULART e ARROZEIRA SUL LTDA. – ME (requeridos), contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que homologou o laudo pericial de avaliação de imóvel rural, realizado nos autos da realizado na ação de despejo n. 0704360-22.2020.8.07.0015, ajuizada por FIORENTINO CAPPELLESSO e TERESA CAPPELLESSO, ora agravados. Eis a r. decisão agravada (ID 168313868 da origem): “De início, pontuo que, da análise do laudo complementar de ID 164900454, observo que restaram prestados, pelo Perito, os esclarecimentos adicionais determinados pelo Juízo em ID 164078702. Nesse contexto, tendo vindo aos autos o parecer pericial conclusivo, descabe deferir, de forma sucessiva e ilimitada, a intimação do Perito, para o fim de responder a todos os questionamentos que, em ID 167714109, foram veiculados pela parte ré/reconvinte. As indagações sucessivamente formuladas pretendem, a toda evidência, desacreditar e interferir, indiretamente, na metodologia utilizada e nas conclusões alcançadas pelo expert. Não se trata, em essência, de pedido de esclarecimentos suplementares, mas sim de insurgências e impugnações voltadas a direcionar o resultado da prova, em atuação argumentativa que – cabe pontuar - encontra adequado espaço de cabimento em sede de alegações finais. Em igual medida, ressai dispensada a aventada obtenção de subsídios instrutórios aditivos, com a oitiva do Perito em audiência, eis que restaram suficientemente elucidados (e submetidos ao pleno contraditório) os elementos informativos que foram utilizados, pelo Perito Judicial, para a execução do estudo técnico realizado, bem assim as conclusões alcançadas pelo exame pericial, não havendo aspectos, diante do laudo conclusivo apresentado, a serem aclarados, nos termos do art. 477, § 3o, do CPC. Nesse contexto, homologo o laudo pericial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Liberem-se, em favor do perito, os honorários remanescentes nos autos, observando o arbitramento, em ID 127759968, no valor de R$ 69.660,00 (sessenta e nove mil seiscentos e sessenta reais), os depósitos em ID 128720923 e ID 132064999, bem como o levantamento de 50% (cinquenta por cento), já levado a efeito em ID 134352554. Fica autorizada, para tanto, a realização de transferência bancária, observando-se que a liberação do valor por meio de transferência bancária (Bankjus ou ofício liberatório) somente será admitida em conta bancária de titularidade do Perito, vedada a transferência para conta de titularidade de terceiros. Havendo a indicação de conta de titularidade de terceiros com tal fim, expeça-se alvará de levantamento, em favor do Perito. No que tange à produção da prova oral, por meio da oitiva de testemunhas, cujo interesse veio a reafirmar a parte ré/reconvinte em ID 167714109, pontuo que se cuida de subsídio informativo já reputado dispensável, nos termos da decisão saneadora de ID 111756923 (albergada pela preclusão), que assentou a suficiência e adequação do exame pericial, para a elucidação da controvérsia fática instaurada. Declaro encerrada, portanto, a etapa instrutória do feito. Intimem-se partes, a fim de que se manifestem, caso queiram, em alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, sendo facultada a ratificação dos argumentos já apresentados após a juntada do laudo pericial. Escoado o prazo retro, certifiquem e volvam-me conclusos.” Embargos de declaração rejeitados (ID 169749229 dos autos originais). Alega, em síntese, que se faz necessária nova prova pericial de avaliação das benfeitorias no imóvel, pois a primeira pericial realizada não teria sido por profissional com a necessária expertise para avaliar que tais construções valorizaram o imóvel rural. Ressalta também que teriam sido desconsiderados documentos juntados pelos agravantes referentes a gastos em obras de benfeitorias realizadas. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, que seja provido o recurso, para “determinar ao perito que considere a documentação apresentada pelos Agravantes (pedida pelo próprio expert), bem como o deferimento da perícia complementar para finalização total do valor a ser considerado para as benfeitorias.” No ID 51812839 esta relatoria determinou a intimação dos agravantes para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, uma vez que não aferido o seu recolhimento concomitantemente com o protocolo de interposição do recurso. Sobreveio o regular comprovante de recolhimento do preparo, em dobro (IDs 51991646 e 51991644). É o breve relatório. Decido. Neste momento incipiente a análise se restringe apenas ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um Juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que, em tese, o laudo pericial apresentado observou a Norma ABNT NBR 14653, tendo o perito contextualizado o imóvel e a infraestrutura disponível, bem como explicado de forma expressa o critério de avaliação e métodos empregados (Vide ID 145300751 da origem). Some-se ainda que no laudo complementar, em tese, estão as respostas as indagações dos recorrentes. Vejamos (ID 164900454 da origem). “(...) À época da celebração do primeiro contrato de arrendamento, as benfeitorias avaliáveis existentes foram apenas 1,55 km de estrada e uma construção multifuncional com casa de caseiro, conforme informado em relatório técnico realizado pela empresa Space Image Brasil (SIB), ao ID 108782967. Todas as demais construções citadas no laudo (tabelas reproduzidas abaixo, advindas do ID 145300770), com exceção da construção multifuncional abaixo destacada, são de autoria do arrendatário.(...) “(...) Dessa forma, para a seção obras e trabalho de melhoria das terras, o perito recomenda considerar para indenização o valor total, subtraído do valor da sistematização, o que resulta em R$ 5.723.571,95 (cinco milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentos e setenta e um reais, noventa e cinco centavos). Com relação aos equipamentos semifixos – bombas, balsas e tubulação aérea, e rede elétrica com transformadores, o perito entende que tais equipamentos, uma vez informados pelo Executante que não tem interesse de manter em uso na propriedade ao ID 156379561, pág.2, eles pertencem ao Executado, podendo o mesmo dispor e vendê-los no mercado local, que possui possíveis compradores devido à atividade econômica da rizicultura ser difundida na região. A sua avaliação pelo Perito fica prejudicada devido à ausência de quaisquer documentos comprobatórios dos referidos bens, que possam informar, além das características de modelo e quantidade, a sua data de aquisição e tempo em funcionamento desde novo. Tais informações são determinantes para a composição do seu valor atual. Devido à ausência de informações, se considerarmos que todos os equipamentos possuem mais de 10 anos de aquisição / instalação e, pela tabela abaixo, sua vida útil média e de 10 anos, o bem já teria atingido seu grau máximo de depreciação, o que reduz sua atratividade para manutenção no local, e justifica a substituição por bem novo (...) Portanto, em tese, muito embora os recorrentes não estejam concordando com o valor apurado, não há elementos a indicar ausência de resposta as indagações realizadas ao perito. Em tese, elas foram respondidas. Outrossim, de se ver que, em princípio, o expert, Dr. Daniel Rodrigues Vasconcelos, possui registro CREA 12.662/D-DF, não havendo elemento concreto que possa desabonar a sua expertise, nem tampouco indicar que outro profissional da sua área teria maior capacidade de realizar o trabalho pericial. Frise-se, na designação do perito não houve impugnação quanto a sua qualificação técnica, até porque de fato é o profissional que cumpre este munus. Ademais, a parte recorrente alega que documentos não teriam sido considerados na perícia, todavia, não especifica nenhum deles, nem tampouco mostra os valores que eles impactariam o resultado da perícia. Neste contexto, conquanto se reserve ao eg. Colegiado o exame percuciente de matéria devolvida, por outro lado, não se verifica, nesta cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Assim, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator